Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SESSENTA FALTAS INJUSTIFICADAS NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO/2016. PRÉVIAS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCONTOS NOS VENCIMENTOS. LEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar Distrital 840/2011 garante aos servidores civis do Distrito Federal licença para tratamento de sua própria saúde, desde que, em regra, submetam-se a prévia inspeção de saúde, na forma dos arts. 273 e 274 da respectiva legislação local.
2. A parte autora, embora tenha gozado dessa licença em algumas oportunidades ao longo dos anos anteriores em razão de moléstia psiquiátrica, ausentou-se do trabalho por períodos intercalados entre maio e setembro/2016, sem apresentar qualquer justificativa formal aos seus superiores e sem comparecer ao serviço médico local para eventual concessão de atestado para novo afastamento. 2.1. Atestando a pericia oficial que inexistiam elementos, a época dos fatos, que impedissem a autora de requerer uma nova licença médica, deve ser reputado como legal a conduta do Distrito Federal em descontar valores de sua remuneração atinentes aos dias que faltou sem apresentar uma justificativa. Precedente.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.